Tribunal: TJES
Processo: 0003471-94.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003471-94.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS CEZANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação ordinária ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade da cláusula de juros moratórios fixados em 4,99% ao mês em cédulas de crédito bancário, com pedido de devolução dos valores pagos a maior. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade da cláusula e fixar os juros moratórios em 1% ao mês, determinando a restituição em dobro dos valores. Interposição de apelação pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contratos bancários não regidos por legislação específica; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior sem demonstração de má-fé do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula nº 379 do STJ, os juros moratórios em contratos bancários não regidos por legislação específica não podem ultrapassar 1% ao mês.
4. A restituição em dobro de valores indevidamente pagos exige demonstração inequívoca de má-fé do credor, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que a cobrança decorreu de estipulação contratual reputada nula, mas sem prova da intenção dolosa da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a cláusula contratual que estipula juros moratórios superiores a 1% ao mês em contrato bancário não regido por legislação específica. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando ausente prova inequívoca da má-fé do credor.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 42, parágrafo único; CDC, art. 42; Súmula nº 379/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 779.575/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.10.2016, DJe 21.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003471-94.2017.8.08.0045

APTE
:
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA

APDO
:
FRANCISCO DE ASSIS CEZANA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA
em face da sentença de fls. 256/259 que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade da cláusula de juros moratórios fixados em 4,99% ao mês, das cédulas de crédito bancário nº 5001091-2015.003298-0 (fl. 39), nº 5001091-2016.001817-7 (fl. 46) e nº 5001091-2017.001975-1 (fl. 53), e susbtituir pela taxa de juros moratórios de 1% ao mês, prevista na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Passo, inicialmente, ao enfrentamento da preliminar suscitada pelo recorrido.

1. PRELIMINAR: INADMISSIBILIDADE DO APELO

Em contrarrazões (fls. 396/400-v), o recorrido suscita a inadmissibilidade do apelo em razão da “assinatura por cópia” do causídico.

Sem razão, contudo, o apelado. Como se depreende facilmente da leitura dos autos, o apelo foi coligido em cópia às fls. 409/414 tão somente para chamar o feito à ordem acerca da interposição anterior (fls. 266/275), com a finalidade de requerer a intimação da parte apelada para contrarrazões e a consequente remessa dos autos ao Eg. TJES para análise. Estes pedidos constam de forma muito clara e expressa na petição de fl. 408, que antecede a juntada das cópias.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

Com relação ao mérito recursal, sustenta a recorrente à fls. 266/275, em apertada síntese, que são lícitos os juros moratórios de 4,99% ao mês e que é indevida a devolução em dobro, considerando a inexistência de má-fé, afigurando-se
ultra petita
a sentença no ponto.

Pois bem. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, inclusive por súmula, de que os juros de mora nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como no caso em apreço, não podem ultrapassar 1% (um por cento) ao mês:

Súmula nº 379 – Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Portanto, no ponto, é evidente a impropriedade da tese recursal, porquanto colidente com a orientação dos Tribunais superiores.

Com relação à insurgência quanto à restituição em dobro, todavia, penso que melhor sorte assiste ao recorrente.

Na esteira também da jurisprudência pacífica do STJ, é “
inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida
” (AgInt no AREsp n. 779.575/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016).

Na hipótese dos autos, o fundamento externado na r. sentença para a determinação de devolução em dobro, na forma da legislação consumerista, é tão somente a estipulação de juros moratórios reputados elevados (4,99% ao mês). Entretanto, ao meu sentir, isto por si só não caracteriza inequívoca má-fé do credor, motivo pelo qual merece acolhida o apelo neste particular.

Pelo exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que a restituição dos valores se dê na forma simples, mantendo, no mais, incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)